Tribunal: STF
Processo: ARE 1322140
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A AUTORIDADES QUE POSSUAM MANDATO ELETIVO E PRERROGATIVA DE FORO. HIPÓTESES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO POR SIMETRIA AO QUE PREVÊ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO QUE FORA DECIDIDO NA ADI 2.553/MA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado. A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro.



    2. No caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, do CP, imputado ao ora recorrente (e outros) quando este ocupava o cargo de Secretário de Obras do Estado de Roraima. Portanto, em que pese na ocasião do oferecimento da denúncia ocupasse o cargo de Deputado Estadual, na época em que ocorridos os fatos denunciados, o ora recorrente ocupava cargo diverso no executivo estadual (Secretário de Obras).



    3. Dessa forma, tratando-se de fatos ocorridos em período anterior à época em que foi Deputado Estadual, e em cargo que não era (e nem é) mais ocupado pelo ora recorrente, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe.



    4. Além disso, considerando que o tema central da controvérsia diz respeito à impossibilidade de previsão de outras hipóteses de foro por prerrogativa de função por simetria ao que prevê a Constituição Federal de 1988, verifica-se que o aresto impugnado se encontra amparado pela ratio decidendi do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade no bojo da ADIn nº 2.553/MA, na medida em que é irrelevante o fato de a decisão proferida fazer referência a cargos e funções diversos daquele objeto de análise nos presentes autos.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.